Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação e apelação adesiva cível. Serviços médicos veterinários. Má prestação. Comprovação. Ausência. Dano moral. Requisitos. Não configuração. Avaliação negativa pública. Abuso. Caracterização. Dano moral pessoa jurídica. Honra objetiva. Ofensa. Repercussão. Comprovação. Ausência. Apelação e apelação adesiva desprovidas.
I. Caso em exame
1. Apelação e apelação adesiva contra sentença que rejeitou o pedido da autora de reparação por dano moral após morte de animal de estimação atendido na clínica veterinária ré e acolheu pedido reconvencional de obrigação de fazer consistente na retirada de avaliação negativa de serviços que extrapolam o direito de opinião e de pagamento dos valores devidos pela prestação de serviço.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) configuração da responsabilidade civil da clínica ré pelo dano moral alegadamente sofrido pela autora; ii) ocorrência de ofensa à honra objetiva da clínica veterinária e suas repercussões.

III. Razões de decidir
3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que tem como requisitos para sua configuração a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão de direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima. A ausência de qualquer dos requisitos impede o reconhecimento de direito a reparação.
4. O laudo pericial que aponta a inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado pela clínica veterinária ou eventual omissão desta e o óbito do animal de estimação da autora impede a fixação de reparação por dano moral.
5. A pessoa jurídica sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, contudo o dano moral não é presumido e prescinde de demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação comercial, receita, dentre outros (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
6. Ainda que o dano moral da pessoa jurídica não esteja configurado, os comentários feitos por consumidora em plataforma pública que configurem abuso devem ser removidos diante de seu potencial lesivo à honra objetiva da empresa.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação e apelação adesiva desprovidas.
Teses de julgamento: “1. O dano moral é uma categoria autônoma da responsabilidade civil. 2. A ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta de clínica veterinária e a morte de animal de estimação após realização de procedimento cirúrgico impede a caracterização da responsabilidade civil. 3. Há abuso por parte do consumidor quando publica avaliações negativas relacionadas a estabelecimento comercial imputando-lhe o cometimento de atos ilícitos sem provas destes e mediante distorção dos fatos comprovados. O abuso gera a obrigação de exclusão dos comentários diante do potencial lesivo à honra objetiva do fornecedor”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 403 e 927; CDC, art. 14, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992; Súmula no 227 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035009, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, j. 25.3.2019.